Tribunal: TJBA
Processo: 8008598-35.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008598-35.2023.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

APELADO: TAHITI CONFECCOES LTDA

Advogado(s)
:
REINALDO ALVES CRUZ NETO

A9

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E DE SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO UNILATERAL DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL POR ADESÃO. FALSO COLETIVO. BENEFICIÁRIOS EM TRATAMENTO. TEMA 1082 DO STJ. AUSENTE OFERTA DE PLANO INDIVIDUAL OU FAMILIAR COMPATÍVEL. INADIMPLEMENTO INEXISTENTE. CANCELAMENTO UNILATERAL E IMOTIVADO. ABUSIVIDADE. DEVER DE MANUTENÇÃO DO PLANO. DANO MORAL INDENIZÁVEL. CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO PARA SER IMPROVIDO.

I. Caso em exame:
Cancelamento unilateral e imotivado de plano de saúde coletivo empresarial por adesão, falso coletivo, com beneficiários com tratamento em curso.

II. Questão em discussão:
Se foi regular o cancelamento e se existe no caso concreto o dano moral indenizável.

III. Razões de decidir:
o Plano de Saúde Recorrente não trouxe aos autos nenhum documento e/ou elemento que fosse capaz de corroborar suas alegações de rescisão regular do contrato em questão, na medida em que não há qualquer evidência de tenha cumprido os requisitos para o cancelamento, seja do individual, seja do coletivo, isso porque: não comprovou fraude e nem inadimplência por parte dos beneficiários, tampouco viabilizou migração para plano equiparado na localidade de residência deles, em Itabuna.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso improvido.

Tese de julgamento:
Por tudo que dos autos consta, é inconteste que o cancelamento hostilizado viola frontalmente a boa fé contratual e a função social do contrato, bem assim o direito de acesso à saúde e a dignidade humana enquanto direito fundamental constitucional, o qual, em regra, deve prevalecer sobre interesses exclusivamente patrimoniais, constatada a abusividade da conduta e a configuração do dano moral indenizável.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8008598-35.2023.8.05.0113
, em que figuram como Apelante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e como Apelada TAHITI CONFECCOES LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador - Relator

Procurador(a) de Justiça